Tribunal: STJ
Processo: 0011125-57.2005.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898158 - RN (2025
/0113364-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORES : ALEXANDRE ARAÚJO RAMOS - RN011447
JAMIL DANILO SILVA DE OLIVEIRA - RN012836
EMBARGADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS
: JOSÉ ROSSITER ARAÚJO BRAULINO - RN002222
WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RN003215
ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN009463
MATHEUS RABELLO FERNANDES LOPES - RN017070
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ACOLHIDA PELOS DETENTORES DO CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE
DA
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL
NÃO
ARGUIDA
EM
IMPUGNAÇÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022
CPC/2015,
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não
se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que
2.
autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de
proposições inconciliáveis entre si. Precedentes" (
relator Ministro
REsp n. 1.652.347/SC,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
22/10/2024)
Embargos de declaração rejeitados.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51733268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: cc0634cb-f631-4abb-a052-fce4e3b3c34e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: cc0634cb-f631-4abb-a052-fce4e3b3c34e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898158 - RN (2025
/0113364-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORES : ALEXANDRE ARAÚJO RAMOS - RN011447
JAMIL DANILO SILVA DE OLIVEIRA - RN012836
EMBARGADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS
: JOSÉ ROSSITER ARAÚJO BRAULINO - RN002222
WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RN003215
ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN009463
MATHEUS RABELLO FERNANDES LOPES - RN017070
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ACOLHIDA PELOS DETENTORES DO CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL.
TESE DA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL NÃO ARGUIDA EM IMPUGNAÇÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a
1.
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que
2.
autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de
proposições inconciliáveis entre si. Precedentes" (REsp n. 1.652.347/SC, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
22/10/2024
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE
NATAL ao acórdão prolatado por esta Segunda Turma (e-STJ, fls. 704-713), assim
ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ACOLHIDA PELOS DETENTORES DO CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL.
TESE DA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL NÃO ARGUIDA EM
Documento eletrônico VDA51265165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:58
Código de Controle do Documento: e9a8864e-0598-4d9d-9995-7a1f9a4ffef8

IMPUGNAÇÃO.
OMISSÃO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de
Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado
cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução
da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. De acordo com a orientação desta Corte Superior, configura indevida
inovação recursal a alegação de questões omissas que nem sequer foram
mencionadas nas razões da apelação.
3. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que "a matéria não
alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida
inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por
força do princípio do
, ainda que se
tantum devolutum quantum appellatum
refira à matéria de ordem pública" (AgInt no REsp n. 1.753.855/RJ, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/6/2019
10/6/2019
).
4. Agravo interno desprovido.

Nas razões recursais, o embargante aponta contradição no julgado recorrido
ao reconhecer inovação recursal em matéria de ordem pública deduzida apenas em
apelação.
Sendo assim, requer o acolhimento destes aclaratórios.
Impugnação às fls. 726-729 (e-STJ).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, sendo cabíveis somente quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, forem detectadas omissão, obscuridade e
contradição, bem como possível erro material.
O referido meio de impugnação visa aperfeiçoar as decisões judiciais, com o
intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo como
objetivo central a alteração dos julgados impugnados, situação verificada apenas
excepcionalmente, caso a correção dos vícios constatados seja apta a modificar, de
alguma maneira, o julgado prolatado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
Documento eletrônico VDA51265165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:58
Código de Controle do Documento: e9a8864e-0598-4d9d-9995-7a1f9a4ffef8

ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO.
I - O cabimento de Embargos de Declaração, consoante o disposto no art.
1.022 do Código de Processo Civil, é restrito às hipóteses de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada, bem como para correção de
erro material.
II - Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.496.225/SP, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/11/2024
29/11/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. HIPÓTESE DE
CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO NÃO DEMONSTRADA. VIA
RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS,
COM
ADVERTÊNCIA
DE
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Na hipótese, a parte Embargante não demonstrou a existência de nenhum
dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração que, como
é cediço, constitui recurso de fundamentação vinculada. Assim, está ausente
pressuposto de admissibilidade recursal que impede a análise da
insurgência.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.358.586/RS, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
21/5/2024

Na hipótese dos autos, o insurgente alega a existência de contradição no
aresto proferido por esta Segunda Turma.
Todavia, examinando o acórdão recorrido, verifica-se não haver vício
passível de ser sanado por meio do julgamento dos embargos de declaração em
análise.
Cabe ressaltar que, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração
é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si.
Precedentes" (REsp n. 1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de 22/10/2024).
13/8/2024
No caso em exame, inexiste ponto contraditório a ser examinado nos
presentes embargos declaratórios quanto ao reconhecimento da indevida inovação
recursal.
Documento eletrônico VDA51265165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:58
Código de Controle do Documento: e9a8864e-0598-4d9d-9995-7a1f9a4ffef8

Desse modo, constata-se que a irresignação nada mais é do que mero
inconformismo do recorrente com o deslinde da controvérsia, não servindo os
embargos de declaração como instrumento de reforma do julgado combatido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:58
Código de Controle do Documento: e9a8864e-0598-4d9d-9995-7a1f9a4ffef8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.898.158 / RN
Número Registro: 2025/0113364-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111255720058200001 1000181529 111255720058200001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORES : ALEXANDRE ARAÚJO RAMOS - RN011447
JAMIL DANILO SILVA DE OLIVEIRA - RN012836
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS
: JOSÉ ROSSITER ARAÚJO BRAULINO - RN002222
WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RN003215
ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN009463
MATHEUS RABELLO FERNANDES LOPES - RN017070
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORES : ALEXANDRE ARAÚJO RAMOS - RN011447
JAMIL DANILO SILVA DE OLIVEIRA - RN012836
Documento eletrônico VDA51651878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:47
Código de Controle do Documento: ac78998e-f432-4312-a414-8a0fd2bf195a

EMBARGADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS
: JOSÉ ROSSITER ARAÚJO BRAULINO - RN002222
WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RN003215
ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN009463
MATHEUS RABELLO FERNANDES LOPES - RN017070
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:47
Código de Controle do Documento: ac78998e-f432-4312-a414-8a0fd2bf195a